Tribunal: TJDFT
Processo: 0707856-20.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. DEPRECIAÇÃO DO BEM. HONORÁRIOS. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar rescindido o contrato de compra e venda, além de determinar a devolução do veículo pelo réu, sob pena de conversão em perdas e danos.
2. Nos termos do artigo 475 do Código Civil, “a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos”.
3. Com a rescisão do contrato entabulado entre as partes e o retorno destas ao estado anterior – determinação extraída da fundamentação do julgado –, há a necessidade de devolução do veículo, acompanhada da indenização pela depreciação do bem, sob pena de enriquecimento ilícito do apelado.
4. Necessária a reforma da sentença para que a autora possa ser indenizada no valor correspondente à depreciação do bem, considerada a diferença entre o preço de mercado do bem na data da tradição e seu preço na data do pagamento. Precedentes.
5. Na hipótese dos autos, a fixação dos honorários advocatícios em percentual entre 10% e 20% do valor da causa, como pretende a recorrente, representaria condenação em descompasso com os critérios previstos no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. Para solucionar incongruências dessa natureza, autoriza-se o arbitramento da verba honorária por equidade, nos termos do §8o do citado dispositivo. Precedentes.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.